Tribunal: TJES
Processo: 5015373-41.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015373-41.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. INSTRUÇÕES CONTRADITÓRIAS EM MANUAL OFICIAL. ERRO INDUZIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo que indeferiu a participação da impetrante em fase subsequente de processo seletivo simplificado, sob alegação de intempestividade no envio de documentos, apesar de comprovado o encaminhamento dentro do prazo, mas direcionado conforme instruções conflitantes do manual oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata por envio de documentação a destinatário incorreto, motivado por instruções contraditórias da Administração, configura ilegalidade; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à continuidade no certame diante da comprovação de envio tempestivo e boa-fé da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve fornecer orientações claras, precisas e coerentes, sob pena de violação aos princípios da legalidade, publicidade e eficiência.

A existência de instruções contraditórias em material oficial induz o candidato a erro e configura falha administrativa.

Não é razoável imputar ao candidato as consequências de erro decorrente de orientação ambígua fornecida pelo próprio ente público.

O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado à luz da razoabilidade e da proteção da confiança legítima.

A comprovação do envio tempestivo da documentação evidencia a boa-fé da candidata e afasta qualquer alegação de desídia.

A exclusão do certame por erro induzido pela Administração compromete a isonomia e a finalidade do processo seletivo.

A alegação de prejuízo ao erário não prevalece diante da possibilidade de ajuste administrativo em contratações temporárias.

O direito líquido e certo resta demonstrado por prova pré-constituída, legitimando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. A Administração não pode penalizar candidato por erro decorrente de instruções contraditórias constantes de material oficial. 2. O envio tempestivo de documentação, ainda que com equívoco formal induzido pelo ente público, não autoriza a eliminação do candidato. 3. O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em consonância com a razoabilidade e a proteção da confiança legítima. 4. Configura direito líquido e certo a continuidade no certame quando demonstrada a boa-fé e a ausência de desídia do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5015373-41.2025.8.08.0024

IMPETRANTE:
ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA contra ato tido por ilegal e abusivo praticado pelo Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo.

A Impetrante, qualificada como enfermeira, insurge-se contra o indeferimento de sua participação na fase subsequente de processo seletivo simplificado, sob a alegação de intempestividade na apresentação de documentos, o que, conforme sua narrativa, não condiz com a realidade fática e normativa do certame.

Afirma que participou regularmente do processo seletivo regido pelo Edital n.º 002/2025, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), tendo obtido aprovação e posterior convocação para a apresentação da documentação pertinente à segunda etapa do certame.

Em estrita observância às regras editalícias e ao cronograma estabelecido, a Impetrante procedeu ao envio dos documentos exigidos no período compreendido entre os dias 14 de abril de 2025 e 17 de abril de 2025, realizando o encaminhamento de sua documentação em 15 de abril de 2025, conforme atestado por documento anexo (id 67918317, p. 3).

Contudo, para sua surpresa, teve sua participação indeferida na fase subsequente do certame, sob a inverídica alegação de que a documentação não teria sido apresentada tempestivamente.

A inconsistência da alegação da autoridade coatora reside, segundo a Impetrante, em uma falha intrínseca ao próprio “Manual para Encaminhamento de Documentação via E-Docs (id 67918318, p. 1), fornecido pela banca examinadora.

Este manual, instrumento orientador fundamental para os candidatos, apresentava duas diretrizes conflitantes quanto ao procedimento de envio.

Enquanto o vídeo instrutivo, parte integrante do manual, indicava a busca por "EDITAL SESA E CLICAR NO EDITAL SESA Nº 002/2023 NÍVEL SUPERIOR", as capturas de tela subsequentes, dispostas no mesmo manual, orientavam de maneira diversa, sugerindo a digitação de "SESA EDITAL Nº 002/2025 SUPERIOR" (Num. 67918317, p. 2-3; Num. 67918318, p. 12).

A Impetrante, agindo de boa-fé e seguindo uma das orientações expressamente contidas no material oficial do concurso (o vídeo), cumpriu o que lhe foi indicado, enviando a documentação tempestivamente, sem que qualquer culpa ou desídia lhe possa ser atribuída pela divergência nas instruções.

Diante do cenário de aparente ilegalidade e abusividade, a Impetrante buscou a correção da situação por meio de recurso administrativo, no qual expôs detalhadamente a contradição existente no manual e comprovou a tempestividade do envio.

Entretanto, seu pedido foi indeferido pela comissão do certame, mantendo-se a desclassificação.

A controvérsia, pois, cinge-se em verificar a legalidade do ato que eliminou a Impetrante do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 002/2025), em razão do envio de documentação comprobatória para destinatário incorreto no sistema E-Docs, motivado por suposta contradição nas instruções oficiais.

O Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, amparado por prova pré-constituída.

No presente caso, a relevância do fundamento e o perigo da demora, que autorizaram a liminar, confirmam-se após a análise exauriente.

Conforme se extrai dos autos, o "Manual para Encaminhamento de Documentação via E-Docs" continha instruções flagrantemente contraditórias. Enquanto as imagens estáticas apontavam para o edital corrente (2025), o vídeo tutorial — ferramenta de auxílio visual de grande impacto orientativo — instruía o candidato a selecionar o edital "002/2023 - Nível Superior".

A Administração Pública, pautada pelos princípios da legalidade, publicidade e eficiência, tem o dever de fornecer instruções claras e precisas aos administrados.

A existência de informações ambíguas em material oficial de orientação configura falha no dever de transparência e induz o candidato a erro.

Não é razoável nem proporcional imputar exclusivamente à candidata a responsabilidade pela inconsistência das orientações fornecidas pela própria banca examinadora.

Como já decidido por este Sodalício em casos análogos, não se pode penalizar o candidato por falhas sistêmicas ou de comunicação do órgão público quando demonstrada a ausência de desídia.

Embora o princípio da vinculação ao edital obrigue a Administração e os candidatos, tal norma deve ser interpretada à luz da razoabilidade e da proteção da confiança legítima.

A Impetrante comprovou o envio tempestivo em 15/04/2025.

O fato de o documento ter sido direcionado ao grupo indicado no vídeo tutorial demonstra que a candidata agiu imbuída de boa-fé, buscando cumprir as diretrizes que lhe foram apresentadas como oficiais.

A exclusão sumária por erro induzido pela própria Administração atenta contra a justiça do certame e a seleção do candidato mais qualificado para o serviço público.

Prosseguindo, o argumento do Estado de que a reinclusão da candidata causaria lesão ao erário por dupla contratação não prospera.

A precariedade das contratações temporárias permite o ajuste administrativo sem oneração indevida, prevalecendo o direito da candidata que cumpriu os requisitos de classificação e foi prejudicada por erro do ente público.

Desta forma, mantenho o posicionamento adotado em sede liminar, por restar demonstrado o direito líquido e certo da Impetrante de ter sua documentação avaliada, superando-se o óbice formal da indicação do destinatário.

DO EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar deferida, determinando que a Autoridade Coatora aceite e considere válidos os documentos enviados pela Impetrante em 15 de abril de 2025, garantindo sua regular continuidade no certame regido pelo Edital nº 002/2025.

Julgo prejudicado o Agravo Inominado.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONCEDER A
SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar deferida, determinando que a Autoridade Coatora aceite e considere válidos os documentos enviados pela Impetrante em 15 de abril de 2025, garantindo sua regular continuidade no certame regido pelo Edital nº 002/2025. Julgar
prejudicado o Agravo Inominado.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 08/06/2026 - 15/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

A
companho o voto de relatoria.

Voto com o relator